Tribunal: TCU
Processo: 005.134/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Esporte em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Lei de Incentivo ao Esporte, que teve por objeto Objetivo GeralPromover a ¿inclusão social¿ de crianças, adolescentes e jovens de baixa renda da comunidade carente da Chacrinha e capacitar atletas de potencial olímpico em um projeto único.Objetivos EspecíficosCriar uma estrutura de acompanhamento dos atletas com profissionais adaptadose formados capazes de atender cada vez mais pessoas.IFornecer material de treino para que eles possam treinar de maneira adequada e acompanhar o nível internacional e não só nacional.PermítirJhes de participar as competições apoiando eles no custeio das viagens.- Permitir de estruturar o projeto global da Míratus para ele gerar recursos e se tornar autônomo.Formar multiplicadores da pratica de BadmintonDesenvolver o badminton no BrasilDar exemplos de sucesso as outras crianças do BrasilCriar agilidade de raciocínio, gerar relacionamentos, estimular a autoconfiança, a capacidade de concentração e a superação de dificuldades das crianças e dos adolescentes.Promover a inclusão social (no da TCE no sistema: 2699/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 1042/2025-TCU-Plenário Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; Considerando que, no caso concreto, conforme exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudTCE, com a anuência do Ministério Público junto ao TCU, verificou-se a ocorrência da prescrição sancionatória e ressarcitória a cargo do TCU. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso VI do Regimento Interno do TCU, e artigos 2o, 11 e 12, parágrafo único, da Resolução - TCU 344/2022, em determinar o arquivamento dos autos, em face da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento, e dar ciência desta deliberação aos responsáveis, de acordo com os pareceres uniformes emitidos. 1. Processo TC- Processo 005.134/2025-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Associação Miratus de Badminton (06.696.592/0001-04); Sebastião Dias de Oliveira (XXX.949.477-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Esporte. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.